Tribunal: TJDFT
Processo: 0737070-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737070-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDON CESAR FERNANDES MOURA, INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hildon César Fernandes Moura e Ingrid Caroline Rodrigues Madeira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0741923-58.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores nas contas bancárias dos Executados, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora de valores em contas pertencentes aos executados. A certidão de ID 162959389 noticia bloqueio de ativos pertencentes aos executados, via SISBAJUD, na seguinte forma: R$ 227,87 da 2a executada e R$ 296,37 do 1o executado (ID 162959393); R$ 3.813,49 da 2a executada (ID 162959394); e R$ 9.969,78 do 1o executado (ID 162961145). Na mesma oportunidade os executados foram intimados das constrições. Impugnação apresentada pelos executados no ID 163457912 na qual sustentam que os valores bloqueados são oriundos de salário e pensão das filhas da executada. Manifestação dos exequentes pelo ID 163569285. DECIDO. Com razão, em parte, os executados. Conforme previsão normativa contida no art. 789 do Código de Processo Civil, "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Uma das restrições está contida no art. 833, IV, do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade dos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Nesse caso, ainda que não absoluta, a penhora que recaia sobre uma dessas hipóteses é considerada indevida e, portanto, deverá ser desconstituída. O documento de ID 163457917 comprova que o executado tem em seus rendimentos brutos desconto relativo à pensão alimentícia em favor de suas filhas, depositados na conta de titularidade da 2a executada, no Banco do Brasil, agência no 1022-7, conta corrente no 28.439-4. Pelos extratos de ID 163459899, 163459900 e 163459901, da conta pertencente a executada Ingrid, é possível verificar que o valor de R$ 3.813,49 é oriundo da pensão alimentícia devida às suas filhas, pois depositado pelo órgão empregador do 1o executado, sendo, portanto, indevido este bloqueio. Destaca-se, ainda, que os próprios exequentes já se manifestaram nesse sentido (ID 163569285 – fls. 06). Não houve a juntada de extratos referentes aos valores de R$ 127,34, bloqueado junto à Caixa Econômica Federal, e R$ 100,53, bloqueado junto ao Banco do Brasil, ambos realizados em 22/06/20223 em contas da executada Ingrid. Desta forma, a impugnação genérica quanto a estes bloqueios não deve prosperar em razão da falta de comprovação da origem dos valores penhorados. Quanto aos bloqueios realizados em conta pertencente ao 1o executado. Se observa pelo extrato de ID 163459902 que o valor de R$ 9.969,78, bloqueado pelo ID 162961145, é oriundo de empréstimo realizado pelo executado, com depósito em sua conta corrente. O empréstimo contratado não está objetivamente protegido pelo disposto no art. 833 do CPC, sendo, portanto, passível de bloqueio já que se encontrava, no momento do bloqueio, à disposição do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade. 2. No caso, a constrição deve ser mantida, porquanto o agravante não comprovou que a quantia proveniente de empréstimo consignado é necessária para a manutenção do devedor e de sua família. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644771, 07216190720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, o executado Hildon deixou de juntar extrato referente ao bloqueio de R$ 296,37, realizado pelo ID 162959393 em 22/06/2023. Como antes salientado, a impugnação genérica não deve prosperar ante a ausência de documentos que comprovem minimamente ser indevida a penhora. Ante o exposto, acolho a impugnação quanto ao bloqueio realizado em conta pertencente a executada INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA, no valor de R$ 3.813,49 (ID 162959394) e determino a sua imediata liberação, independente de preclusão, visto que oriunda de pensão alimentícia para as filhas da executada. O montante deste bloqueio se encontra depositado na conta judicial no 1552499976, vinculada ao presente feito. REJEITO a impugnação em seus demais termos para manter a penhora que recaiu sobre os valores de R$ 227,87 da 2a executada e R$ 296,37 do 1o executado (ID 162959393), bem como sobre o valor de R$ 9.969,78 do 1o executado (ID 162961145). Intime-se a executada INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA para declinar os seus dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se proceda a transferência do importe de R$ 3.813,49 em seu favor. Não havendo manifestação, expeça-se alvará de levantamento eletrônico. Após a preclusão da presente decisão, libere-se os demais valores penhorados em favor dos exequentes que deverão juntar planilha atualizada do débito com o desconto dos valores recebidos, bem como indicar bens passíveis de constrição, no prazo de 05 (cinco) dias.” Em suma, os Agravantes afirmam que o art. 833, IV, do CPC, limita a penhora de verba que tenha origem salarial ou a função de prover o mínimo necessário à subsistência dos executados. Destacam que, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC, as verbas de origem ou função salarial somente podem ser penhoradas quando o executado perceber acima de R$ 44.0000,00 (quarenta e quatro mil reais). Afirmam que, no caso concreto, os valores bloqueados tinham função salarial, pois o empréstimo bancário tinha por finalidade custear suas despesas durante o período da penhora na modalidade “teimosinha”. Sustentam que os documentos constantes dos autos evidenciam a sua hipossuficiência financeira, e que a penhora programada para o período de 60 (sessenta) dias prejudicaria o seu sustento e de suas filhas. Defendem que os créditos decorrentes de empréstimos são impenhoráveis quando demonstrado que sua contratação serviria para a manutenção do sustento do devedor e de sua família. Requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhes foi concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo, para afastar a penhora dos ativos financeiros do agravante Hildon César Fernandes Moura, sob o argumento de que o valor bloqueado tem natureza salarial. Informam que o empréstimo foi contraído com o fim de garantir a subsistência do agravante Hildon e de sua família, ante a possibilidade de o seu salário ser penhorado. No entanto, em juízo de consignação sumária, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Conforme previsão do art. 833 do CPC, são impenhoráveis: “I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.” Na hipótese dos autos, os Agravantes sustentam que o empréstimo consignado foi obtido com o fim de garantir o seu sustento e de sua família, em razão da possibilidade de o salário ser penhorado pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, deferido pelo juízo de origem. Em regra, os valores oriundos de consignação em pagamento são penhoráveis, pois não se revestem de natureza salarial. No entanto, conforme jurisprudência do c. STJ, os valores de empréstimos consignados em folha de pagamento podem receber a proteção de impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, quando forem comprovadamente destinados à manutenção do devedor ou de sua família. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015. 3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora. 4. A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família. 5. Na hipótese, o Tribunal de origem não analisou a necessidade do empréstimo para a manutenção do devedor e da sua família, limitando-se a concluir pela possibilidade da penhora do numerário em conta bancária, não havendo nos autos elementos que permitissem ao julgador verificar a condição financeira do devedor. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.820.477/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)” Todavia, não há prova de que o empréstimo foi contraído pelo agravante tinha, exclusivamente, a finalidade de garantir sua manutenção e de sua família, sobretudo porque o valor referente ao empréstimo foi creditado na mesma conta bancária em que foram realizados os bloqueios, e, portanto, também estava sujeito ao bloqueio pelo Sisbajud. Desse modo, a alegação dos Agravantes não se sustenta, tendo em vista que tinham ciência de que o valor do empréstimo também poderia ser bloqueado. No caso concreto, não é possível inferir que o crédito penhorado seria, de fato, utilizado para gastos ordinários, o que afasta a verossimilhança das alegações com base em apenas dois extratos bancários. Ante o exposto, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora